Tribunal: STF
Processo: ARE 1480834
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA. NOME DE PESSOA VIVA. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de utilização de nome de pessoa viva para a denominação de bens públicos, por evidenciar contrariedade a princípios constitucionais, em especial aos da moralidade administrativa e da impessoalidade, consignados no art. 37, caput, da Constituição Federal



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório.



    III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.